Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-33.2022.8.11.0005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000594-33.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MONICA SANTOS RODRIGUES - CPF: 022.988.181-50 (RECORRENTE), KAROLINE PRADO RODRIGUES - CPF: 043.247.701-23 (ADVOGADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), HILLARY SANTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como HILLARY SANTOS ARAUJO - CPF: 062.051.721-27 (ADVOGADO), CRISTIAN RODRIGUES BEZERRA - CPF: 073.270.251-89 (RECORRENTE), KAIQUE ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 083.194.711-09 (RECORRENTE), CRISTIAN RODRIGUES BEZERRA - CPF: 073.270.251-89 (RECORRIDO), HILLARY SANTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como HILLARY SANTOS ARAUJO - CPF: 062.051.721-27 (ADVOGADO), KAIQUE ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 083.194.711-09 (RECORRIDO), KAROLINE PRADO RODRIGUES - CPF: 043.247.701-23 (ADVOGADO), MONICA SANTOS RODRIGUES - CPF: 022.988.181-50 (RECORRIDO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000594-33.2022.8.11.0005.

Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrentes: MÔNICA SANTOS RODRIGUES E OUTROS.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE À CONDENAÇÃO – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - COMPROVAÇÃO TARDIA - MULTA DO ARTIGO 523, § 1º, DO CPC - INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DO SALDO ALEGADO – VALOR PRETENDIDO QUE SE REVELA INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A comprovação tardia do pagamento, por si só, não tem o condão de provocar a incidência da multa e honorários previstos no § 1º do art. 523 do CPC, uma vez que, a finalidade da sanção é forçar o cumprimento da obrigação no prazo legal, tendo em vista que a quitação do débito, dentro do prazo legal, por si só, afasta a aplicação da penalidade, o que ocorreu no caso.

2.

Portanto, inexiste o saldo remanescente alegado pelos recorrentes.

3. Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que na fase de execução reconheceu o cumprimento integral da obrigação de pagar.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença, sob a alegação de que existe saldo remanescente, referente à condenação imposta na sentença.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os recorrentes pretendem a reforma da sentença, alegando a existência do saldo remanescente da condenação no valor de
R$ 1.155.95
(um mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

A decisão recorrida assim consignou:

“(...) Em relação à multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, evidente que houve o pagamento tempestivo pela executada, conforme se vê do comprovante de pagamento juntado no id. 124183213. Contudo, verifica-se que a executada apenas apresentou o comprovante nos autos depois de decorrido mais de um mês do efetivo pagamento, sendo certa a cobrança da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, não é crível que a parte executada apenas compareça comprovando o cumprimento da obrigação após toda a máquina do Judiciário ser movimentada, pois tal atitude gera inúmeros prejuízos ao exequente, bem como causa morosidade no Judiciário.

Portanto, não tendo a parte executada comprovado nos autos o pagamento da dívida dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a multa de 10% prevista no artigo 523, § 2º do CPC.

Por outro lado ENUNCIADO nº. 97 do Fonaje, assim dispõe:

A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento.

Assim, os valores incluídos pela exequente a título de honorários advocatícios, são indevidos. (...)”.

A sentença
a quo
reconheceu a inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, § 1º do CPC
, isso porque, restou comprovado nos autos que o recorrido efetuou o pagamento de forma voluntária e tempestiva, porém, a comunicação nos autos foi tardia.

Conforme mencionado na sentença, o artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios.

No caso dos autos, o pagamento foi realizado dentro do prazo legal, porém, o comprovante só veio aos autos após o decurso do prazo.

Oportuno, salientar, que a não juntada do referido comprovante de pagamento de imediato nos autos, não ocasionou tumulto ao processo, portanto, entendo que não justifica a incidência dos encargos de mora, multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Fase de cumprimento de sentença. Pagamento voluntário do débito em valor integral e dentro do prazo lega
l. Ausência de resistência.
Comprovação do pagamento feita fora do prazo, que, por si só, não tem o condão de ensejar a incidência da multa e dos honorários advocatícios
. Penalidades previstas no parágrafo 1º do art. 523 do Código de Processo Civil que incidem somente em caso de ausência de pagamento no prazo legal. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22188952520228260000 SP 2218895-25.2022.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 24/10/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE/AGRAVANTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA EXEQUENTE
, MANTENDO A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC –
COMPROVAÇÃO TARDIA DO PAGAMENTO - NÃO CABIMENTO DE MULTA
– TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. Não obstante, nota-se que, no presente caso,
o Agravante/requerida realizou o depósito de forma intempestiva, hipótese em que se aplica a multa do art. 523, § 1º, do CPC. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC.
(TJ-MT - AGR: 00282724420138110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023).

Portanto, não há que se falar em saldo devedor, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo,
e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcarão os recorrentes com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024